Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723370-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA ANGOTTI MEDEIROS, ALICE ANGOTTI MOISES, MARIA HELENA ANGOTTI, CARLOS GILBERTO ANGOTTI, HELIO ANGOTTI PRIMO, LUCIA HELENA ANGOTTI AGRAVADO: NILTON LUIZ ANGOTTI JUNIOR, CLAUDIO ANGOTTI, ARMANDO ANGOTTI NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LÚCIA ANGOTTI MEDEIROS, ALICE ANGOTTI MOISÉS, MARIA HELENA ANGOTTI, CARLOS GILBERTO ANGOTTI, HÉLIO ANGOTTI PRIMO e LÚCIA HELENA ANGOTTI contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0720849-11.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de NILTON LUIZ ANGOTTI JUNIOR, CLÁUDIO ANGOTTI e ARMANDO ANGOTTI NETO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128341276 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor de Juízo Cível da Comarca de Uberaba/MG. No agravo de instrumento interposto, os agravantes aduzem que a demanda originária envolve a dissolução de condomínio, com o objetivo de viabilizar posterior alienação judicial de bens imóveis, cuja escritura pública do inventário extrajudicial foi lavrada em Brasília/DF (ID 127413072 do processo de origem). Os agravantes afirmam que não se trata de discussão sobre direito de propriedade, mas sim de direito pessoal, envolvendo competência territorial, de natureza relativa, o que possibilita a propositura da ação originária foro de Brasília/DF. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, para processar e julgar a demanda. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 37308231 e 37308232. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, a despeito de fazer alusão à concessão dos efeitos da tutela recursal, o agravante busca, na verdade, sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de declinação de competência, de ofício, para o foro da Comarca de Uberaba/MG, local onde se encontra situado o imóvel objeto da ação de extinção de condomínio. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Em se tratando de ação proposta com a finalidade de dissolver condomínio mantido sobre bem imóvel objeto de partilha (direito pessoal), a demanda deve, em princípio, ser proposta no foro do domicílio do réu, observada a regra prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil. Conclui-se, portanto, que a demanda envolve hipótese de incompetência de natureza relativa, fundamentada no critério da territorialidade, de modo que não é permitido ao magistrado declinar de ofício da competência do juízo, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a competência territorial, natureza relativa, é passível de prorrogação caso não a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil. Este egrégio Tribunal de Justiça, de forma reiterada, reconhece a impossibilidade de declinação de ofício da competência, nas hipóteses em que a demanda envolve direito pessoal, dentre as quais a extinção de condomínio, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcrito: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES. 1. Da ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial de bem imóvel exsurge o caráter pessoal dos pedidos, o que configura uma relação de obrigação entre sujeitos. 2. Devidamente demonstrado que a discussão se limita a direito pessoal, a competência na hipótese é relativa, cabendo ao autor optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição. 3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme enunciado sumular no 33 do c. STJ. 4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Vara Cível do Paranoá. (Acórdão 1314517, 07469376020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. MATÉRIA DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação de alienação judicial de bem imóvel comum, partilhado em razão de dissolução de união estável, não versa sobre a propriedade ou posse do bem imóvel, mas sim, sobre a dissolução do condomínio estabelecido entre as partes, ou seja, a matéria é de natureza pessoal. Assim, aplica-se o art. 47, § 1o, do CPC, que estabelece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Desse modo, a competência é relativa e insuscetível de declinação de ofício. 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 7a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1197850, 07108850220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a demanda tem por objeto a dissolução de condomínio mantido sobre bem imóvel após a partilha determinada em ação de inventário, não havendo discussão a respeito de direito real, a justificar a declinação da competência para o foro da situação da coisa, na forma prevista no caput do artigo 47 do Código de Processo Civil É preciso salientar que, no caso concreto, há pluralidade de réus, sendo que alguns residem em Brasília-DF (NILTON LUIZ ANGOTTI JUNIOR e CLAUDIO ANGOTTI). Conforme a regra inserta no § 4o do artigo 46 do Código de Processo Civil, nos casos em que houver 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, a demanda poderá ser proposta no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Além disso, convém ressaltar que a remessa dos autos à Comarca de Uberaba/MG poderá resultar na prática de atos processuais inúteis, caso venha a ser reconhecida, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, a competência do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda. É de se considerar, portanto, evidenciados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que recomenda a permanência dos autos no Juízo originário. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o fim de sobrestar a decisão recorrida, até o julgamento definitivo do recurso. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022 às 15:10:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora